Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-46.2024.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800618-46.2024.8.14.0052

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO RICARDO BARRAL MARTINS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do d. Juízo da vara única da comarca de São Domingos do Capim/PA, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido e aplicou medidas cautelares diversas. O Ministério Público sustenta a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em razão do descumprimento de medida protetiva e da prática de tentativa de feminicídio. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O representado é primário, sem antecedentes criminais, compareceu voluntariamente à delegacia e confessou os fatos. Não há nos autos relatos de novas condutas ilícitas após o evento em 21.09.2024.

4. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando indispensável à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O art. 282, § 6º, do CPP determina que a prisão preventiva deve ser imposta apenas quando não for cabível a substituição por medida cautelar menos gravosa, o que se observa no caso.

6. Jurisprudência consolidada reforça a necessidade de fundamentação concreta para a segregação cautelar, com a demonstração do periculum libertatis.

7. Ausente comprovação de que a liberdade do recorrido comprometeria a ordem pública ou a aplicação da lei penal, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a prisão preventiva e impôs medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 603.416/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de São Domingos do Capim/PA, que indeferiu a prisão preventiva do recorrido ANTÔNIO RICARDO BARRAL MARTINS, por entender não se fazerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e determinou a aplicação das seguintes medidas cautelares, com fundamento nos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP: 1) Atualização de endereço e contato junto a este Juízo, devendo informar qualquer alteração no prazo de 48 horas; 2) Comparecimento a todos os atos do processo em que for intimado, sob pena de decretação de prisão preventiva; 3) Proibição de aproximação ou contato com a vítima ou testemunhas, direta ou indiretamente, por qualquer meio de comunicação, devendo manter distância mínima de 500 metros; 4) Proibição de frequentar o local dos fatos descritos nos autos.

Aduz o recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO, que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que o recorrido descumpriu a medida protetiva e tentou matar sua ex-companheira, demonstrando o perigo para aplicação da lei penal e ordem pública, ante a reiteração delitiva.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

24893969.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art.610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A inicial de representação pela prisão preventiva de ANTÔNIO RICARDO BARRAL MARTINS relata que: “no dia 21 de setembro de 2024, o representado, com manifesta intenção homicida e por razões da condição de sexo feminino, teria jogado seu veículo contra a motocicleta em que estava a vítima, em descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos de n.º 0800429-68.2024.8.14.0052. A tentativa de feminicídio não teria alcançado seu objetivo devido à intervenção de terceiros e ao rápido atendimento médico. Consta ainda que, na data dos fatos, o representado tinha ciência das medidas protetivas, conforme certidão juntada aos autos.”

Inexistem nos autos relatos da ocorrência de novas condutas do representado desde a ocorrência dos fatos em 21.09.2024.

Ressalto que o representado é primário e não possui antecedentes criminais, bem como compareceu voluntariamente à delegacia e confessou os fatos, como ele mesmo afirma em suas razões recursais, id-24893961, não restando demonstrado indícios de que pretenda de se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, não vislumbro nos autos provas capazes de levar ao convencimento de que a prisão preventiva do acusado seja necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ressalto que,
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional justificável apenas nos casos previstos nos arts. 312,
caput,
e 313 do CPP. Caso contrário, constitui uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, LVII, da CR/88, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em obediência ao princípio da presunção de inocência.

Diante de tais considerações, a
custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser imposta somente quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP, o que não vislumbro nos presentes autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.
(...) (HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)

Sendo assim, tenho como acertado o indeferimento da prisão provisória do representado, eis que ausente o
periculum libertatis
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/04/2025